Tribunal: TJDFT
Processo: 0716409-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA. INDICAÇÃO DOS FÁRMACOS VENETOCLAX e AZACITIDINA. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E NÃO PADRONIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. (Tema 106/STJ).
2. No caso em apreciação, a Nota Técnica NatJus-TJDFT aponta a existência de evidências científicas quanto à eficácia do medicamento pleiteado para tratamento da moléstia que acomete o autor, ao concluir que “Estudos clínicos mostram que a associação venetoclax + azacitidina aumenta a sobrevida global de pacientes que usam o esquema anterior com somente 1 das drogas (citarabina ou azacitidina).”
3. Os documentos juntados aos autos denotam a seriedade da enfermidade que acomete o autor agravante e aponta a necessidade do tratamento prescrito pela médica assistente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.